Tribunal: TJSP
Processo: 2157372-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"PREPARO - Não recolhimento no momento da interposição do agravo e nem após a intimação para efetuar o recolhimento, diante do indeferimento do benefício da Justiça gratuita – Deserção decretada - Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157372-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELAINE
CAFÉ DE SANTANA, é agravado BANCO TRIÂNGULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157372-80.2020.8.26.0000 -Voto no 48671
2
VOTO No : 48671
AGRV.No: 2157372-80.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : ELAINE CAFÉ DE SANTANA
AGDO. : BANCO TRIÂNGULO S.A.
“PREPARO - Não recolhimento no momento da interposição
do agravo e nem após a intimação para efetuar o recolhimento,
diante do indeferimento do benefício da Justiça gratuita
Deserção decretada - Recurso não conhecido.”

1) Insurge-se a agravante contra
decisão
proferida
nos
autos
da
ação
de
inexigibilidade de débito cumulada com danos
morais em que o MM. Juiz “a quo” indeferiu pedido
de gratuidade processual, alegando, em suma, que
segundo dados estatísticos, é economicamente insuficiente; comprovou renda inferior a um
salário mínimo; deve ser garantido o acesso à
justiça.
Não
foi
concedido
o
efeito
pretendido ao recurso.
Não houve resposta.
A
parte
agravante
peticionou
insistindo na concessão da benesse.
É o breve relatório.
2)
Não
merece
conhecimento
o
recurso.
Dispõe o art. 1.007 do CPC/2015 que
o agravante comprovará o preparo no ato de
interposição do recurso.
A agravante formulou pedido liminar
para atribuir efeito suspensivo ao recurso, o que
foi negado no despacho de fls. 22.
Assim, foi logo intimada a efetuar o
recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias,
sob pena de indeferimento do recurso.
Decorrido
e
prazo
e
ausente
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157372-80.2020.8.26.0000 -Voto no 48671
3
recolhimento das custas de preparo, de rigor o
reconhecimento da deserção do agravo.
Importante ressaltar que no caso
concreto há fortes indícios de propositura de ação
abusiva, o que desqualifica as alegações da
petição supervenientemente apresentada.
A Corregedoria deste E. Tribunal,
por intermédio do Núcleo de Monitoramento de
Perfis
de
Demanda
(NUMOPEDE),
constatou
a
existência de diversos expedientes envolvendo o
“uso abusivo do Poder Judiciário” pelas partes e
advogados.
São ações que têm como objeto, por
exemplo, a exibição de documentos, declaração de
inexigibilidade
de
débito
e
consignação
em
pagamento, mas com o intuito claro de obtenção dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais
ou
o
locupletamento indevido da parte.
Conforme o Comunicado no 02/2017 da
Corregedoria,
essas
ações
tem
como
características:
“(i) elevado número de ações
distribuídas por mesmo advogado ou grupo
de advogados em nome de diversas pessoas
físicas distintas, em um curto período
de tempo;
(ii) ações que versam sobre a
mesma
questão
de
direito,
sem
apresentação de particularidades do caso
concreto
e/ou
documentos
que
tragam
elementos acerca da relação jurídica
existente entre as partes;
(iii) ações contra réus que são
grandes
instituições/corporações
(financeiras, seguradoras, etc);
(iv) solicitação indistinta do
benefício da justiça gratuita para os
autores;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157372-80.2020.8.26.0000 -Voto no 48671
4
(v) solicitação indistinta de
concessão de tutela de urgência inaudita
altera pars;
(vi)
pedidos
“preparatórios”,
como as antigas cautelares de exibição
de
documentos,
consignatórias,
condenatórias em obrigação de dar ou
declaratórias
de
inexigibilidade
de
débito;
(vii)
notificações
extrajudiciais geralmente subscritas por
parte ou advogado, encaminhadas por AR e
não pelos serviços de atendimento ao
consumidor ou canais institucionais da
empresa para comunicação;
(viii) fragmentação dos pedidos
deduzidos
por
uma
mesma
parte
em
diversas ações, cada uma delas versando
sobre um apontamento específico questionado ou sobre um documento
específico cuja exibição se pretende,
independentemente
de
serem
deduzidos
perante o mesmo réu.”
O
presente
caso
amolda-se
perfeitamente neste cenário, o que caracteriza a
abusividade do direito de ação.
A prática processual aqui presente é
extremamente
prejudicial
à
administração
da
Justiça, na medida em que:
(i)
Banaliza
a
construção
histórica e jurídica dos institutos que
viabilizam
o
acesso
à
Justiça
às
pessoas que mais necessitam;
(ii) Onera os cartórios e todo
o
sistema
de
distribuição
e
movimentação de processos, ainda que
informatizados;
(iii) Lesa o direito dos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157372-80.2020.8.26.0000 -Voto no 48671
5
cidadãos a uma tutela jurisdicional
eficiente mediante a duração razoável
do
processo
(art.
5o,
LXXVIII
da
CF/88);
(iv) Prejudica a análise dos
processos por parte dos magistrados,
membros do Ministério Público, defensores públicos e advogados da parte adversa, na medida em que sobrecarrega o trabalho desses
profissionais por motivo estranho ao
real interesse do jurisdicionado.
Dessa forma, ausente o recolhimento
das custas de preparo, de rigor o reconhecimento
da deserção do agravo.
Ante o exposto, não se conhece do
presente recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator